Tribunal: TJMT
Processo: 1005389-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO SUMÁRIO - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA - TRÂNSITO EM JULGADO – DESCUMPRIMENTO - PRETENSÃO DE INSTAURAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VIA INADEQUADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A luz do artigo 656, do CPC, a sentença que homologa a partilha pode ser alterada quando contiver inexatidões materiais ou erro de cálculo passível de retificação, não se enquadrando nessas hipóteses pretensos descumprimentos agitados pela parte, que devem ser examinadas na via ordinária.
2. Ausente a comprovação da ocorrência de vícios na partilha homologada por sentença transitada em julgado, sua manutenção é medida que se impõe.
3. Agravo não provido.
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por ENEIDA BARRETO BORGES contra decisão proferida pelo juízo de direito da Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, nos autos do Arrolamento Sumário no 1017934-18.2018.8.11.0041, em que figura como parte contrária FABIO ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA e VALDUINO MARTINS DE OLIVEIRA, que assim se manifestou:
“VISTOS, ETC.
Considerando que o processo de inventário tem por objetivo a individualização do patrimônio (bens, direitos e dívidas) deixados pelo autor da herança, para que possa ser formalizada a transmissão do ativo aos sucessores, o que já foi realizado, inclusive, com a expedição dos formais correlatos, verifico que se esgotou a entrega da prestação jurisdicional nestes autos.
Desta maneira, não compete ao juízo sucessório dirimir eventual descumprimento de avença realizada entre o herdeiro e meeira acerca de quaisquer dos bens, justamente em decorrência da ultimação da partilha, eis que não é o desiderato do processo de inventário, o qual, inclusive, já se findou, não havendo que se falar em cumprimento de obrigação nestes autos.
Em decorrência, indefiro o pedido de processamento da pretensão executória.
Intime-se e, após, tornem os autos ao arquivo.
Às providências.” (ID 81788991-p.73)
Inconformado alega a agravante, em resumo, que o herdeiro Fábio Rogério Martins de Oliveira não adimpliu a obrigação de fazer pactuada na partilha amigável, relativa a Cédula Rural Pignoratícia no 40/02359 -1 junto ao Banco do Brasil, seja no tocante a substituição da garantia, seja em relação a quitação integral do débito junto à Instituição Financeira.
Afirma que a decisão que homologa uma autocomposição judicial, que no presente caso, se refere a partilha amigável dos bens e dívidas, é título executivo hábil a amparar a pretensão da Agravante.
Assevera que o Código de Processo Civil, em seu art. 536, preceitua como incumbência do Magistrado, seja de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias para a satisfação da obrigação de fazer reconhecida em sentença.
Anota ser prescindível a participação da instituição financeira no feito, haja vista que a substituição da garantia era uma obrigação de meio.
Ao final, requer seja reformada a decisão agravada para autorizar o processamento do cumprimento de sentença do Arrolamento Sumário, de modo a impor ao Agravado o cumprimento dos termos pactuados na composição judicial homologada.
Síntese necessária.
Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso.
Conforme relatado, trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo de direito da Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, nos autos do Arrolamento Sumário no 1017934-18.2018.8.11.0041, que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença formulado pelo agravante.
Na origem, trata os autos de Ação de Inventário ajuizada por Fabio Rogerio Martins de Oliveria, convertida em Arrolamento Sumário dos bens e dívidas deixados por Valduino Martins de Oliveira.
Em 25/07/2018 Eneida Barreto Borges (herdeira e meeira) e Fábio Rogério Martins de Oliveira (herdeiro), Instrumento Particular de Composição Amigável (ID 81788971), com o reconhecimento da União Estável e a divisão dos bens e dívidas deixados pelo de cujus, tendo sido juntado posteriormente, aditivo ao plano de Partilha (ID 81788972), ficando estabelecido o aditamento da alínea “ a”, do inc. IV, da Cláusula 5a no tocante ao prazo para a regularização do débito relativo à Cédula Rural Pignoratícia no 40/02359 -1 (Banco do Brasil), fazendo constar que “a substituição das garantias ou a quitação integral do débito deverá ocorrer no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da sentença homologatória do plano de partilha amigável”.
Ato contínuo, com fundamento no art. 659, do Código de Processo Civil, a Partilha Amigável e o respectivo Termo Aditivo foram homologados por sentença, com a expedição dos competentes formais de partilha.
A sentença transitou em julgado em 18/10/2019 (ID 81788973).
Posteriormente, em 02/02/2021, o agravante postulou pelo desarquivamento dos autos e formulou pedido de cumprimento de sentença ao argumento de que o agravado não cumpriu o estabelecido na alínea “a”, do inc. IV, da Cláusula 5a, do aditamento realizado, no tocante ao prazo para a regularização do débito relativo à Cédula Rural Pignoratícia no 40/02359 -1 (Banco do Brasil), originando a decisão ora combatida.
Pois bem.
Analisando detidamente os autos recursais, vê-se que apresentada proposta de partilha dos bens inventariados que contemplava os herdeiros Fábio Rogério Martins de Oliveira e Eneida Barreto Borges, que foi homologado, por sentença, por serem todos os herdeiros maiores e capazes, e transitou em julgado em 18/10/2019, tendo sido expedidos os respectivos formais de partilha e arquivados os autos do processo.
Consequentemente, encerrado o procedimento do inventário, e a competência do respectivo juízo para decretar eventual nulidade, admitir-se-ia apenas a retificação, de ofício, para corrigir inexatidões materiais, nos termos do disposto no art. 656 do CPC, devendo eventual nulidade da sentença ser remetida à ação própria.
Confira-se:
“Art. 656. A partilha, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe as inexatidões materiais.”
Com efeito, não parece que eventual descumprimento de avença realizada entre o herdeiro e meeira acerca de quaisquer dos bens, possa enquadrar-se como erro de caráter material, a ponto de autorizar a correção no bojo da própria ação de inventário.
Dessa feita, homologado nos autos do inventário acordo que atribui a cada um dos herdeiros seu quinhão, contemplando a integralidade dos bens inventariados, ainda que descumprido, "a posteriori", a obrigação de fazer consistente na quitação integral do débito relativo a Cédula Rural Pignoratícia no 40/02359 -1 junto ao Banco do Brasil, não se faz possível, após o trânsito em julgado do "decisum homologatório”, discussão acerca de eventual descumprimento de avença realizada entre o herdeiro e meeira acerca de quaisquer dos bens no presente inventário; estes deverão se valer da via processual própria para resguardo de seus interesses.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUCESSÕES - INVENTÁRIO - DECISÃO QUE DETERMINA RESERVA DE VALOR PARA QUITAÇÃO DE FUTURA CONDENAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA E CORRETAGEM EM TRÂMITE EM COMARCA DIVERSA - IRRESIGNAÇÃO - MATÉRIA JÁ DECIDIDA (AI 1001046/2016)- MONTANTE LIBERADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO NESSA PARTE - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA - TRÂNSITO EM JULGADO - POSTERIOR DISCORDÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE AJUIZAR AÇÃO PRÓPRIA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Quando a matéria recorrida já foi objeto de julgamento em outro Agravo de Instrumento, provido para liberar o valor em discussão, tem-se por superada a questão, e fica prejudicada a análise do Recurso em que se pretendia justamente reverter o bloqueio determinado em primeira instância, impondo-se o seu não conhecimento (art. 932, III, do CPC). São descabidos os pedidos de providências para a inventariante, bem como a discordância com a partilha homologada em juízo, se já ocorreu o trânsito em julgado.” (TJ-MT - AI: 01121802020168110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/10/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/10/2016)
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - PLANO DE PARTILHA - HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO - TRÂNSITO EM JULGADO - RETIFICAÇÃO - ARTIGO 1.028 DO CPC - INDEFERIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se verificando que tenha havido erro de fato na descrição dos bens, tampouco inexatidão material, na forma do artigo 1.028 do CPC, deve ser mantida a decisão que indeferiu a retificação pretendida, sabendo-se que a partilha homologada pelo juízo só pode ser alterada em situações especiais, devendo o recorrente se valer de ação anulatória, ação rescisória ou sobrepartilha, na esteira dos artigos 1.029, 1.030 e 1.040, I do CPC. 2. Recurso não provido. (TJMG - AI 1.0696.09.039297-3/001 - Relator Teresa Cristina da Cunha Peixoto - DJ 29/03/2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA. TRÂNSITO EM JULGADO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. MEIO INADEQUADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DO ATO JUDICIAL ATACADO. 1- O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular atacada, no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias ou matérias de ordem pública não enfrentadas na decisão recorrida, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, o que importaria na vedada supressão de instância. 2- A matéria de ordem pública pode ser conhecida de ofício pelo juiz, em qualquer tempo e grau de jurisdição, todavia, enquanto não proferida a sentença de mérito, conforme preceituava o antigo Código de Processo Civil (aplicável ao caso ? tempus regit actum) e, nos termos do novo Codex, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado da ação. No caso em apreço, verifica-se que a partilha foi homologada por sentença, que transitou em julgado desde 24/08/2007. Diante disso, forçoso reconhecer a presença de óbice à análise do mérito da questão em apreciação, que deveria ter sido alegada e discutida durante o trâmite do processo, antes da prolação da sentença, que transitou livremente em julgado, exsurgindo daí a eficácia preclusiva da coisa julgada. 3- De acordo com os artigos 1.029 e 1.030 do CPC/1973, a partilha homologada somente pode ser alterada em situações especiais, devendo os insurgentes se valerem dos instrumentos processuais pertinentes (ação anulatória, rescisória ou sobrepartilha). Logo, afigura-se inadequado o meio processual utilizado pelos recorrentes para a análise das nulidades por eles suscitadas. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.” (TJ-GO - AI: 00582534020188090000, Relator: MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/02/2019)
Logo, afigura-se inadequado o meio processual utilizado pelos recorrentes para a análise das irregularidades por eles suscitadas.
Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.
Notifique-se o juízo singular.
Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.
Dê-se ciência a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =